Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-74.2022.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703073-74.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONAN NUNES DE SOUSA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O RONAN NUNES DE SOUSA interpõe recurso de Apelação com efeito suspensivo contra Sentença prolatada que, nos autos de busca e apreensão proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou procedentes os pedidos autorais, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado nas mãos do autor, proprietário fiduciário. Em suas razões recursais (ID 46075415) o apelante alega que o Juiz sentenciante indeferiu o processamento da reconvenção, desconsiderando Acordão proferido pelo Juízo ad quem. Requer “seja determinada a inclusão do terceiro estranho a relação processual, inclusive do apelado, para que faça parte do polo passivo a Grand Car e o Banco Santander, nos termos do artigo 343 do Código de Processo Civil conforme decidido no acordão (AI0726224-93.2022.8.07.0000)”. Em Contrarrazões, o apelado defende o não conhecimento do recurso, visto a parte apelante não ter atacado nenhum dos termos apresentados na Sentença. Preparo ausente, ante Gratuidade de Justiça deferida na origem. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Neste passo, registro serem inadmissíveis os Recursos de Apelação que não ostentam fundamentação específica para demonstrar o inconformismo em face da Sentença recorrida, ofendendo o Princípio da Dialeticidade. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Na hipótese em exame, os argumentos apresentados pela apelante, em seu Recurso de Apelação, não dialogam com absolutamente nenhum dos fundamentos expostos na Sentença que afastou as irresignações aviadas nos Embargos à Execução. A propósito, o apelante argumenta que a Sentença teria desconsiderado Acordão proferido (no 1630283) no que tange a ao processamento da reconvenção. Sem razão. O Acórdão (ID 46075411, folhas 7/10) NEGOU PROVIMENTO ao Agravo interposto. Portanto não há falar que o Juiz sentenciante não teria observado acordão proferido. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo embargante/apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Observada a gratuidade de justiça concedida a parta apelante. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator